Tribunal: TJSP
Processo: 0012536-64.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Razões de apelação da expropriante que se atêm a impugnar o termo "a quo" para incidência dos juros moratórios, assim como o percentual fixado na origem a título de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da expropriada – limitação da controvérsia em decorrência da extensão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Razões de apelação da expropriante que se atêm a impugnar o termo "a quo" para incidência dos juros moratórios, assim como o percentual fixado na origem a título de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da expropriada – limitação da controvérsia em decorrência da extensão do efeito devolutivo do apelo – necessidade de adequação dos consectários legais como forma de manter o conteúdo da justa indenização – os juros moratórios, na base de 6% a.a., devem incidir a partir de 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deverá ser efetuado, nos exatos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei no 3.365/41 - verba honorária sucumbencial que tem por base de cálculo a diferença entre o valor da oferta, exclusivamente considerada, e o montante fixado a título de justa indenização – adequação do percentual fixado pela origem, em atenção aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença reformada em parte mínima, apenas para adequar o termo "a quo" de incidência dos juros de mora, merecendo, no mais, ser mantida, inclusive no que tange ao quantum arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da DERSA parcialmente provido.